Tribunal: TJSP
Processo: 2220258-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "Ação declaratória de nulidade por fraude à legítima por meio de constituição societária de bens" – Insurgência dos réus contra a decisão que saneou o processo – Alegação de que o magistrado extrapolou o objeto da demanda ao fixar pontos controvertidos não elencados na inicial - Descabimento - Em que pese a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "Ação declaratória de nulidade por fraude à legítima por meio de constituição societária de bens" – Insurgência dos réus contra a decisão que saneou o processo – Alegação de que o magistrado extrapolou o objeto da demanda ao fixar pontos controvertidos não elencados na inicial - Descabimento - Em que pese a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, pela jurisprudência do STJ, em regra, não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora, própria da fase de conhecimento - Alegações dos agravantes que podem aguardar rediscussão futura, em eventual recurso de apelação - AGRAVO NÃO CONHECIDO.